Tribunal: TJBA
Processo: 8004344-47.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8004344-47.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SOLANGE FERREIRA DA SILVA Advogado(s): EMBARGADO: LUIZ CARLOS ARAÚJO Advogado(s): TALITA RAYANE DE MENEZES SOUZA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DE ALEGADA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EMBARGANTE. INVOCAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS MOTIVADORES DO PEDIDO INICIAL. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. DESISTÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL PELA PRÓPRIA EMBARGANTE. TEMA 983, DO STJ. INAPLICAÇÃO AO CASO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRESSUPOSTO NÃO CONFIGURADO. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO OMITIDA NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. RECORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8004344-47.2021.8.05.0191, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas seguintes razões: Data registrada no sistema.